Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703581-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADOS: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, JOSÉ BATISTA FERREIRA DA SILVA, LUCÉLIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE DIAS PILOTO, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO DESPACHO ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, de modo a não incidir o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018